Tribunal: TJES
Processo: 0011985-47.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Corrupção ativa
Data de julgamento: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0011985-47.2018.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO RICARDO HERPIS GONCALVES e outros (7)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. FRAUDE À LICITAÇÃO. ART. 90 DA LEI Nº 8.666/93. CORRUPÇÃO PASSIVA. ART. 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 051/2011. FORNECIMENTO DE UNIFORMES ESCOLARES. CONLUIO ENTRE EMPRESÁRIOS E AGENTES PÚBLICOS. UTILIZAÇÃO DE EMPRESAS DE FACHADA E “LARANJAS”. DIRECIONAMENTO DO CERTAME. PAGAMENTO DE PROPINA. DANOS MORAIS COLETIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por LUCIANO MORO PIGNATON, THIAGO BRUNELLI PESSOA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, RONALDO PEREIRA, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA e ALBA LILIAM LIMA MEIRELES contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 90 da Lei nº 8.666/93, bem como condenou JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA pelo crime de corrupção ativa (art. 333, parágrafo único, do CP), e THIAGO BRUNELLI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO pelo crime de corrupção passiva qualificada (art. 317, §1º, do CP), em razão de fraude ao Pregão Presencial nº 051/2011 do Município de Linhares/ES, destinado à aquisição de uniformes escolares, com imposição adicional de indenização por danos morais coletivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsistem provas suficientes de autoria e materialidade para manutenção das condenações pelo crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93; (ii) estabelecer se restaram demonstradas as condutas típicas de corrupção ativa e passiva imputadas aos recorrentes; (iii) determinar se houve erro na dosimetria das penas aplicadas; (iv) verificar a possibilidade de exclusão ou redução da indenização por danos morais coletivos; e (v) definir a competência para análise do pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 não acarretou abolitio criminis do art. 90, em razão da continuidade normativo-típica das condutas atualmente previstas nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal.

4. O conjunto probatório documental e oral demonstra esquema estruturado de fraude licitatória, com divisão de funções entre empresários e agentes públicos, utilização de empresas vinculadas ao grupo criminoso, interpostas pessoas (“laranjas”), manipulação prévia de preços e divisão de lucros ilícitos.

5. A prova produzida evidencia que JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR e EWERTON GLADSTONE LYRA integravam o núcleo de comando do esquema, coordenando empresas e repartindo valores obtidos com as licitações fraudadas.

6. A participação de MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA e ALBA LILIAM LIMA MEIRELES restou demonstrada pela atuação como sócias formais de empresas utilizadas para simular concorrência e conferir aparência de legalidade ao certame fraudulento.

7. A responsabilidade de LUCIANO MORO PIGNATON foi comprovada por documentos e comunicações que revelam sua participação na manipulação da fase preparatória da licitação, inclusive mediante fornecimento de orçamento por empresa vinculada à sua família.

8. A atuação de RONALDO PEREIRA ficou evidenciada por sua vinculação a empresas integrantes do cartel e por anotações manuscritas de rateio de valores apreendidas na investigação.

9. THIAGO BRUNELLI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO contribuíram decisivamente para a fraude licitatória ao manipularem a fase interna do procedimento, elaborarem pesquisa de preços direcionada, validarem cláusulas restritivas e habilitarem empresas vinculadas ao grupo criminoso.

10. A ausência de juntada integral do procedimento licitatório não compromete a justa causa da ação penal quando há ata do pregão, documentos administrativos e demais elementos probatórios suficientes à demonstração da materialidade delitiva.

11. O crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93 é formal e se consuma com a frustração ou fraude ao caráter competitivo do certame, independentemente de prejuízo material ao erário ou efetiva obtenção da vantagem econômica.

12. Os elementos de prova demonstram que JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA ofereceram vantagens indevidas a THIAGO BRUNELLI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO para favorecimento do grupo em procedimentos licitatórios, configurando corrupção ativa e passiva.

13. Os crimes de corrupção ativa e passiva são formais e independem da efetiva percepção da vantagem indevida para sua consumação.

14. A exasperação da pena-base mostra-se fundamentada na maior culpabilidade e nas circunstâncias do crime, notadamente pela premeditação, sofisticação do esquema e estrutura organizada para fraudar múltiplos certames.

15. Não se aplica a minorante do art. 29, §1º, do Código Penal a THIAGO BRUNELLI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO, pois suas condutas foram essenciais à execução da empreitada criminosa.

16. A condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos é cabível, pois a fraude licitatória ofende a moralidade administrativa, a legalidade e a impessoalidade, configurando dano extrapatrimonial coletivo in re ipsa.

17. O pedido de gratuidade da justiça e isenção de custas processuais deve ser apreciado pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

18. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A revogação da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021 não gera abolitio criminis do art. 90 da antiga lei, em razão da continuidade normativo-típica.

2. Configura o crime do art. 90 da Lei nº 8.666/93 a atuação concertada de particulares e agentes públicos destinada a frustrar o caráter competitivo de licitação mediante simulação de concorrência, manipulação de edital, utilização de empresas coligadas e divisão prévia de lucros.

3. Os crimes de corrupção ativa e passiva são formais e consumam-se com o oferecimento, solicitação ou aceitação da vantagem indevida, independentemente de seu efetivo recebimento.

4. A fraude à licitação com grave ofensa à moralidade administrativa autoriza a fixação de indenização por danos morais coletivos no processo penal, independentemente de prova de prejuízo concreto.

5. Não cabe reconhecimento da participação de menor importância quando a atuação do agente é essencial à consecução do esquema criminoso.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.666/93, art. 90; Lei nº 14.133/2021, art. 191; Código Penal, arts. 29, §1º, 59, 317, §1º, e 333, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp nº 2.103.506/RN, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 637.676/MS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no HC nº 703.604/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5ª Turma, j. 10.05.2022; STF, RHC nº 181.566/PR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, j. 21.05.2024; STJ, AgInt no REsp nº 1.848.926/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 2ª Turma, j. 17.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUCIANO MORO PIGNATON, THIAGO BRUNELLI PESSOA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, RONALDO PEREIRA, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
e
ALBA LILIAM LIMA MEIRELES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus:

LUCIANO MORO PIGNATON:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos e 10 meses de detenção e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

THIAGO BRUNELLI PESSOA:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 317, §1º, do Código Penal, à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 35 dias-multa, a cumprir inicialmente no regime semiaberto.

THIAGO MONTEIRO BONATTO:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 317, §1º, do Código Penal, à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 35 dias-multa, a cumprir inicialmente no regime semiaberto.

RONALDO PEREIRA
: pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos e 10 meses de detenção e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 37 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

EWERTON GLADSTONE LYRA:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 37 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos, 4 meses e 10 dias de detenção e 13 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

ALBA LILIAM LIMA MEIRELES:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos e 10 meses de detenção e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Além disso, todos os réus foram condenados individualmente ao pagamento de indenização, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razões recursais, a defesa de
LUCIANO MORO PIGNATON
, objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, do crime previsto no artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por insuficiência probatória e ausência de dolo específico, destacando que ele “sequer participou do certame 051/2011, ou seja, somente apresentou ORÇAMENTO PRÉVIO, na fase introdutória da Licitação.” Aponta, também, que já foi absolvido na ação penal n.
0012076-06.2019.8.08.0030
. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base. “Além disso, [sustenta que] a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fixação de prestação pecuniária em valor simbólico e prestação de serviços comunitários compatíveis com a condição pessoal do réu, que é primário, de bons antecedentes e colaborou com o processo.” Por fim, requer a exclusão/redução do dever de reparar os danos morais coletivos.

A defesa do recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
, em razões recursais, aponta, inicialmente, a “ausência absoluta de justa causa para a condenação, decorrente da não juntada, pelo Ministério Público, do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 051/2011.” Aduz, também, “a hipótese levantada pelo Ministério Público refere-se a uma dinâmica de coordenação entre essas pessoas jurídicas, para buscar a competitividade em certames licitatório, em nenhum momento demonstrada como dependente da atuação funcional do servidor público Thiago Monteiro Bonatto.” Adicionalmente, sustenta a ausência de prova da materialidade delitiva e da demonstração do dolo específico de fraudar o caráter competitivo da licitação, apontando que o recorrente apenas atuou como pregoeiro. Afirma que não existem transferências bancárias entre o recorrente e os empresários investigados. Consignar, ainda, que não há provas nos autos que o recorrente tenha solicitado, recebido ou consentido qualquer pagamento ou, ainda, que tenha beneficiado diretamente os empresários investigados. De modo subsidiário, almeja a redução das penas-bases, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), com a consequente redução da pena, e a exclusão da condenação a reprimenda não corpórea, por ausência de pedido expresso e instrução específica.

Por sua vez, a defesa supramencionada, em razões recursais, reitera as pretensões anteriores, destacando quanto ao recorrente
THIAGO BRUNELLI PESSOA
, que ele, à época dos fatos, “exercia o cargo comissionado de Assessor Especial de Gestão, criado pelo art. 18 da Lei Municipal nº 2.832/2009, cujo conteúdo normativo delimita de forma objetiva e precisa o espectro funcional do cargo. Embora referido em alguns documentos como “Diretor de Compras”, tal designação correspondia a uma identificação organizacional interna da unidade administrativa em que estava lotado — sendo que sua assinatura nos autos, inclusive, sempre se deu como Assessor Especial de Gestão, nos termos legais”, não sendo viável apontar qualquer ato específico por ele praticado no contexto do Pregão nº 051/2011. Requer, portanto, conforme já evidenciado para recorrente Thiago Monteiro Bonatto, a absolvição do recorrente, “ante a ausência de justa causa, de prova de materialidade e de autoria”. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, pelo redimensionamento das penas-bases e, por fim, que seja afastada a condenação por danos morais, “bem como reconhecida a inexistência de efeitos secundários da condenação, especialmente quanto a restrições de direitos, repercussões funcionais e registros indevidos em bancos de dados públicos ou privados.”

Da mesma forma, a defesa de
RONALDO PEREIRA
requer a absolvição do recorrente por ausência de dolo específico, por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou, ainda, a sua redução da pena-base, em razão da exasperação excessiva - por dois vetores negativos - e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

A defesa de
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele. Especificamente quanto ao crime de corrupção ativa, sustenta “estarem ausentes os elementos do tipo legal de crime, em especial, os atos de ofício, no plano objetivo, bem como o dolo do crime, no plano subjetivo.” Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, face a sua primariedade e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

No mesmo sentido, embora formulada em petição avulsa, a supramencionada defesa, reitera os pedidos acima formulados em relação ao recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
.

Em razões recursais, a defesa de
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
requer a absolvição da recorrente por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja decotado o vetor negativo culpabilidade e a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Pretende, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou, ainda, a sua redução e, a concessão da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Já a recorrente
ALBA LILIAM LIMA MEIRELES
aduz, em razões recursais, que não há provas concretas suficientes para a sua condenação, já que apenas figurada como sócia da empresa MB COMÉRCIO DE PAPELARIA, não comprovando a defesa que ela “tenha aderido ao suposto esquema fraudulento ou que tenha agido em conluio com os demais investigados”. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com o decote dos vetores negativos, culpabilidade e circunstâncias do crime. Além disso, aponta que a exasperação foi excessiva. Pretende, ainda, a “exclusão da condenação ao ressarcimento ao erário, por ausência de demonstração concreta e objetiva de prejuízo material efetivo, sendo inadmissível a imposição de reparação fundada em dano presumido ou hipotético, em consonância com a jurisprudência consolidada do Egrégio STJ e do TJSP, que exige a prova cabal do efetivo dano para a configuração do dever de indenizar.”

A acusação apresentou contrarrazões recursais pretendendo o desprovimento dos recursos da defesa, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PEDIDO DE RETORNO:

Eminentes pares,

Pedi retorno dos autos para melhor apreciar as alegações suscitadas pelos doutos causídicos por ocasião de suas sustentações orais.

Consoante relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
LUCIANO MORO PIGNATON, THIAGO BRUNELLI PESSOA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, RONALDO PEREIRA, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
e
ALBA LILIAM LIMA MEIRELES
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, que, nos autos da ação penal movida, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os réus:

LUCIANO MORO PIGNATON:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos e 10 meses de detenção e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

THIAGO BRUNELLI PESSOA:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 317, §1º, do Código Penal, à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 35 dias-multa, a cumprir inicialmente no regime semiaberto.

THIAGO MONTEIRO BONATTO:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 317, §1º, do Código Penal, à pena de 03 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 35 dias-multa, a cumprir inicialmente no regime semiaberto.

RONALDO PEREIRA:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos e 10 meses de detenção e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 37 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

EWERTON GLADSTONE LYRA:
pela prática dos crimes previstos no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, e artigo 333, parágrafo único, do Código Penal, à pena de 04 anos, 01 mês e 23 dias de reclusão e 02 anos e 10 meses de detenção e 37 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos, 4 meses e 10 dias de detenção e 13 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

ALBA LILIAM LIMA MEIRELES:
pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei n.º 8.666/93, à pena de 02 anos e 10 meses de detenção e 16 dias-multa, em regime aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Além disso, todos os réus foram condenados individualmente ao pagamento de indenização, a título de danos morais coletivos, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em razões recursais, a defesa de
LUCIANO MORO PIGNATON
, objetiva, em razões recursais, a absolvição do recorrente, do crime previsto no artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por insuficiência probatória e ausência de dolo específico, destacando que ele “sequer participou do certame 051/2011, ou seja, somente apresentou ORÇAMENTO PRÉVIO, na fase introdutória da Licitação.” Aponta, também, que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030. Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da pena-base. “Além disso, [sustenta que] a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com fixação de prestação pecuniária em valor simbólico e prestação de serviços comunitários compatíveis com a condição pessoal do réu, que é primário, de bons antecedentes e colaborou com o processo.” Por fim, requer a exclusão/redução do dever de reparar os danos morais coletivos.

A defesa do recorrente
THIAGO MONTEIRO BONATTO
, em razões recursais, aponta, inicialmente, a “ausência absoluta de justa causa para a condenação, decorrente da não juntada, pelo Ministério Público, do procedimento licitatório referente ao Pregão Presencial nº 051/2011.” Aduz, também, “a hipótese levantada pelo Ministério Público refere-se a uma dinâmica de coordenação entre essas pessoas jurídicas, para buscar a competitividade em certames licitatórios, em nenhum momento demonstrada como dependente da atuação funcional do servidor público Thiago Monteiro Bonatto.” Adicionalmente, sustenta a ausência de prova da materialidade delitiva e da demonstração do dolo específico de fraudar o caráter competitivo da licitação, apontando que o recorrente apenas atuou como pregoeiro. Afirma que não existem transferências bancárias entre o recorrente e os empresários investigados. Consigna, ainda, que não há provas nos autos que o recorrente tenha solicitado, recebido ou consentido qualquer pagamento ou, ainda, que tenha beneficiado diretamente os empresários investigados. De modo subsidiário, almeja a redução das penas-bases, o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, §1º do Código Penal), com a consequente redução da pena, e a exclusão da condenação a reprimenda não corpórea, por ausência de pedido expresso e instrução específica.

Por sua vez, a defesa supramencionada, em razões recursais, reitera as pretensões anteriores, destacando quanto ao recorrente
THIAGO BRUNELLI PESSOA
, que ele, à época dos fatos, “exercia o cargo comissionado de Assessor Especial de Gestão, criado pelo art. 18 da Lei Municipal nº 2.832/2009, cujo conteúdo normativo delimita de forma objetiva e precisa o espectro funcional do cargo. Embora referido em alguns documentos como “Diretor de Compras”, tal designação correspondia a uma identificação organizacional interna da unidade administrativa em que estava lotado — sendo que sua assinatura nos autos, inclusive, sempre se deu como Assessor Especial de Gestão, nos termos legais”, não sendo viável apontar qualquer ato específico por ele praticado no contexto do Pregão nº 051/2011. Requer, portanto, conforme já evidenciado para recorrente Thiago Monteiro Bonatto, a absolvição do recorrente, “ante a ausência de justa causa, de prova de materialidade e de autoria”. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da minorante prevista no §1º do art. 29 do Código Penal, pelo redimensionamento das penas-bases e, por fim, que seja afastada a condenação por danos morais, “bem como reconhecida a inexistência de efeitos secundários da condenação, especialmente quanto a restrições de direitos, repercussões funcionais e registros indevidos em bancos de dados públicos ou privados.”

Da mesma forma, a defesa de
RONALDO PEREIRA
requer a absolvição do recorrente por ausência de dolo específico, por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, ou, ainda, a sua redução da pena-base, em razão da exasperação excessiva - por dois vetores negativos - e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

A defesa de
JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES
almeja a sua absolvição por atipicidade da conduta, a insuficiência de provas e ausência de dolo específico, destacando a ausência de perícia grafotécnica capaz de comprovar a autenticidade dos documentos atribuídos a ele. Especificamente quanto ao crime de corrupção ativa, sustenta “estarem ausentes os elementos do tipo legal de crime, em especial, os atos de ofício, no plano objetivo, bem como o dolo do crime, no plano subjetivo.” Subsidiariamente, postula a redução da pena-base, face a sua primariedade e a exclusão/readequação do valor fixado a título de reparação moral coletiva.

No mesmo sentido, embora formulada em petição avulsa, a supramencionada defesa, reitera os pedidos acima formulados em relação ao recorrente
EWERTON GLADSTONE LYRA
.

Em razões recursais, a defesa de
MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA
requer a absolvição da recorrente por ausência de dolo específico. Subsidiariamente, objetiva o redimensionamento da pena-base para que seja decotado o vetor negativo culpabilidade e a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Pretende, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento de indenização ou, ainda, a sua redução e, a concessão da gratuidade da justiça, com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Já a recorrente
ALBA LILIAM LIMA MEIRELES
aduz, em razões recursais, que não há provas concretas suficientes para a sua condenação, já que apenas figurada como sócia da empresa MB COMÉRCIO DE PAPELARIA, não comprovando a defesa que ela “tenha aderido ao suposto esquema fraudulento ou que tenha agido em conluio com os demais investigados”. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena-base, com o decote dos vetores negativos, culpabilidade e circunstâncias do crime. Além disso, aponta que a exasperação foi excessiva. Pretende, ainda, a “exclusão da condenação ao ressarcimento ao erário, por ausência de demonstração concreta e objetiva de prejuízo material efetivo, sendo inadmissível a imposição de reparação fundada em dano presumido ou hipotético, em consonância com a jurisprudência consolidada do Egrégio STJ e do TJSP, que exige a prova cabal do efetivo dano para a configuração do dever de indenizar.”

A acusação apresentou contrarrazões recursais pretendendo o desprovimento dos recursos da defesa, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Izabel Cristina Salvador Salomão).

Pois bem.

A título de contextualização, narra a peça acusatória que a "Operação Mickey Mouse" resultou na ação penal de n.º 0034455-32.2014.8.08.0024 (6ª Vara Criminal de Vitória-ES), envolvendo duas licitações (SEEL - Pregão Eletrônico n.º 23/2013 e Corpo de Bombeiros - 2012), relacionada a crimes de associação criminosa, fraude em licitação, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. Outras licitações fraudadas pelo grupo foram objeto de ações penais distintas, não incluídas na ação penal anterior, com a utilização de provas obtidas pela referida Operação.

No caso dos autos, consta da denúncia que “[n]o ano de 2011, a empresa CASA DOS UNIFORMES foi declarada vencedora de licitação no Município de Linhares-ES, relativa ao
Pregão Presencial n. 051-2011
, cujo objeto era o fornecimento de uniformes escolares à Prefeitura Municipal de Linhares, com valor total de adjudicação de objeto de licitação correspondente a R$ 805.963,81 (fls. 1.022 Anexo I, Volumes VI).”

Consigna, também, a exordial acusatória “que a referida licitação foi realizada de forma fraudulenta (conluio de empresas e das pessoas denunciadas, mediante a utilização de "laranjas", de documentos falsos, manipulação de preços, modo de agir que inviabilizou o caráter competitivo do certame), conforme farta prova produzida em investigação conduzida pela Polícia Civil (NUROC) (...).”

Aponta, ainda, que “[a] associação criminosa foi favorecida pela colaboração de agentes públicos municipais da Prefeitura de Linhares, o pregoeiro THIAGO MONTEIRO BONATTO Assessor Especial de Gestão do Departamento de Licitações Compras e Contratos, THIAGO BRUNELLI PESSOA, que receberam, para si, em razão da função pública, vantagens indevidas, favorecendo o grupo criminoso em procedimentos licitatórios.”

Nesse cenário, os réus, LUCIANO MORO PIGNATON, THIAGO BRUNELLI PESSOA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, RONALDO PEREIRA, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA e ALBA LILIAM LIMA MEIRELES, ora recorrentes, foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 90 da Lei nº 8.666/93.

Os recorrentes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA foram condenados, também, pela prática do crime sediado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal e os recorrentes THIAGO BRUNELLI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO pela prática do crime previsto no artigo 317, §1º, do Código Penal.

I. DA ABSOLVIÇÃO AO CRIME PREVISTO ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93 (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

Sem maiores delongas, é importante consignar que a revogação da lei n. 8.666/93, pela lei n. 14.133/2021, não importa na configuração da abolitio criminis, em razão da continuidade normativo-típico, da observância da
novatio legis in pejus
e da redação do artigo 191 da norma revogadora, vedando a combinação das leis.

Por oportuno, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FRAUDE À LICITAÇÃO. PECULATO . INAPLICABILIDADE DA ABOLITIO CRIMINIS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA . SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que aplicou a Súmula 83/STJ ao recurso especial. O agravante foi condenado pelos crimes de fraude à licitação (art. 90 da Lei nº 8.666/1993) e peculato (art. 1º, I, do Decreto-Lei nº 201/1967). Sustenta a abolitio criminis com a entrada em vigor da Lei nº 14.133/2021, a consunção entre os delitos e a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a Lei nº 14.133/2021 descriminalizou as condutas tipificadas nos arts. 89 e 90 da Lei nº 8 .666/1993 (abolitio criminis); (ii) estabelecer se o princípio da consunção se aplica entre os crimes de fraude à licitação e peculato; (iii) verificar a possibilidade de revisão da dosimetria da pena imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência pacífica do STJ confirma que não houve abolitio criminis das condutas previstas na Lei nº 8 .666/1993, com a promulgação da Lei nº 14.133/2021, sendo mantida a tipificação criminal nos arts. 337-E e 337-F do Código Penal, conforme precedentes (AgRg no AREsp nº 2.035 .619/SP e AgRg no RHC nº 183.906/SP).

(...).

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 2103506 RN 2023/0378453-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024).

Ultrapassado esse ponto, o artigo 90 da lei n. 8.666/93 preconizava que comete crime quem “Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com intuito de obter, para si ou ou para outrem vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação (...)”

Consta da sentença objurgada que “[a] robustez das provas documentais e orais avultam a articulação entre os Acusados para frustrar, mediante ajuste prévio, a competição do procedimento licitatório, bem como a existência de um esquema estruturado, com divisão de funções e clara intenção de auferir vantagens ilícitas (...).”

As respectivas defesas requerem a absolvição dos réus sob os seguintes fundamentos:

O recorrente LUCIANO MORO PIGNATON, objetiva, em razões recursais, a sua absolvição, do crime previsto no artigo 90 da Lei n. 8.666/93, por insuficiência probatória e ausência de dolo específico, destacando que ele “sequer participou do certame 051/2011, ou seja, somente apresentou ORÇAMENTO PRÉVIO, na fase introdutória da Licitação.” Aponta, também, que já foi absolvido na ação penal n. 0012076-06.2019.8.08.0030.

A defesa dos recorrentes THIAGO BRUNELLI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO requerem as respectivas absolvições, no tocante ao aludido crime, ante a ausência de justa causa, de prova de materialidade e de autoria.

Por sua vez, o recorrente RONALDO PEREIRA requer a sua absolvição por ausência de dolo específico, por atipicidade da conduta e por insuficiência probatória.

No mesmo sentido, são as teses ofertadas pela defesa dos recorrentes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA.

Já a recorrente MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA postula a sua absolvição por ausência de dolo específico.

Da mesma forma, a recorrente ALBA LILIAM LIMA MEIRELES aduz, em razões recursais, que não há provas concretas suficientes para a sua condenação.

A despeito das aludidas insurgências, não vejo razão para modificar a sentença objurgada, relativamente à condenação dos réus, ora recorrentes, ao crime sediado no artigo 90 da lei n. 8.666/93.

As provas coligidas nos autos revelam uma organização estruturada de empresas participantes, com direcionamento do resultado do procedimento licitatório n. 051-2011, sendo vitoriosa a empresa Casa dos Uniformes, cujo sócio administrador é o réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, apontado como um dos três líderes da organização e distribuidor dos valores advindos da licitação e aditivos (docs. fls. 25/33), além do farto relatório de análise documental no IP 027/2012, utilizada, nestes autos como prova emprestada.

Segundo consta da sentença objurgada, “[o] conjunto de provas coligidas aos autos demonstra de forma clara e objetiva que o [aludido] Réu exerceu papel de destaque no núcleo de comando do grupo criminoso, atuando como elo entre os beneficiários da fraude e os operadores financeiros e logísticos do cartel.”

Além disso, extrai-se do caderno processual eletrônico que o corréu PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR, já falecido, também é apontado como um dos líderes da associação formada com intuito de frustrar as licitações, sendo sócio e administrador da empresa Figueredo Junior Ind. e Com. de Confecções LTDA, além de administrador de fato da empresa HM Bazoni, cuja sócia formal consta o nome da ré MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA.

No mesmo contexto, o réu EWERTON GLADSTONE LYRA, também apontado como líder da associação, era sócio das empresas ALFA TEXTIL DO BRASIL LTDA, cuja formação do quadro societário já constou anteriormente o nome de Susana de Fátima Herpis Oliveira, cônjuge do réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e RETA COMERCIO E ARMARINHO LTDA-EPP.

A bem lançada sentença destacou com propriedade a participação do referido corréu EWERTON GLADSTONE LYRA, ora recorrente, no crime sediado no então vigente artigo 90 da Lei n. 8.666/93.

Veja-se:

Por sua vez, a tese defensiva sustentada por Ewerton Gladstone Lyra, no sentido de que não teria participado formalmente do Pregão Presencial nº 051/2011 ou de que não figura na denúncia com conduta individualizada, não encontra respaldo no conjunto robusto e harmônico de provas reunidas nos autos. Ainda que não tenha figurado como proponente direto no certame, a sua vinculação estrutural ao núcleo empresarial fraudulento é clara, tendo atuado como beneficiário direto da adjudicação fraudulenta e como partícipe ativo da divisão dos lucros, conforme evidenciado nos documentos apreendidos.

E essa conclusão é reforçada pela prova documental. O nome de Ewerton aparece de forma recorrente em planilhas manuscritas de rateio de lucros ilícitos (fls. 294, 297 e 301 do Volume II), junto a outros membros do núcleo central (Palmireno, João Ricardo, Ronaldo, Luciano), evidenciando que integrava de forma consciente e estruturada a divisão dos valores obtidos ilicitamente. Longe de se tratar de anotações genéricas, os documentos foram produzidos no contexto direto da execução do conluio, revelando a natureza coordenada e estável da atuação entre os envolvidos.

Percebe-se, dessarte, que a conexão entre Ewerton e os demais integrantes do grupo criminoso extrapola o campo documental. Na residência de João Ricardo, por exemplo, foi apreendido recibo de aluguel vinculado à empresa Alfa Têxtil — de propriedade de Ewerton — o que comprova o compartilhamento de estruturas físicas e logísticas entre os partícipes. A Alfa Têxtil, embora não tenha vencido o certame, apresentou proposta formal no Pregão 051/2011, o que sedimenta a tese de que sua atuação foi deliberadamente orientada a inflar artificialmente os preços e simular concorrência.

Por fim, a alegação de que Ewerton teria apenas prestado serviço de costura como terceirizado destoa do que exsurge dos autos: suas empresas atuavam formalmente no ramo de confecção, apresentaram propostas em diversos pregões municipais e integravam sistematicamente os documentos de rateio interno de lucros, deixando claro que sua atuação não se limitava a um fornecedor alheio à fraude, mas sim a agente ativo e beneficiário da estrutura delitiva.

Nesse cenário, não há omissão acusatória nem lacuna na individualização da conduta. Ao contrário, os elementos probatórios são convergentes, coesos e detalhados quanto à adesão voluntária de Ewerton ao pacto ilícito que subverteu o caráter competitivo do certame.

Em suma, os réus PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido), JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA, agiam em conjunto, por intermédio de suas suas próprias empresas e as constituídas em nome de “laranjas”, com intuito de frustrar o caráter competitivo das licitações.

Tal conclusão pode ser extraída, além dos documentos colacionados nos autos, como extratos bancários e anotações pessoais, do depoimento prestado, perante a autoridade policial, pela ré MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA, que trabalhava para o corréu Palmireno Figueiredo Meireles Junior, já falecido, além de figurar como sócia “laranja” da empresa HM Bazoni, conforme de extrai do excerto abaixo:

Que seu patrão de nome PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR, propôs a declarante abrir uma empresa em seu nome, pois o faturamento da empresa FIGUEIREDO JUNIOR era muito alto; Que PALMIRENO fez promessa de ajudar a declarante; QUE PALMIRENO fez promessa de ajudar a declarante, pagando seu aluguel no valor de R$ 500,00 ( quinhentos reais) por mês, além de salário do salário da declarante no valor de R$ 1.200,00 ( hum mil e duzentos reais ) ( ) QUE a declarante nunca recebeu nenhum tipo de participação nos lucros ou fez retiradas da empresa da qual é sócia; (...) QUE de fato a empresa HM BAZONI nunca pertenceu a declarante; QUE a declarante sequer sabe dizer qual o faturamento mensal da empresa HM BAZONI (...) QUE sabe que editais de licitação foram montados dentro da empresa; QUE já viu PALMIRENO JUNIOR e as pessoas de JOÃO, proprietário da CASA DOS UNIFORMES e também de uma outra empresa aberta há pouco tempo, e EVERTON , proprietário de fato da empresa RETA, se reunirem para montar gramatura de licitação e especificações, para limitar a participação de outras empresas (...) QUE a declarante apenas cumpria as ordens de PALMIRENO JUNIOR (...) QUE existe uma espécie de sociedade, uma relação entre a empresa CASA DOS UNIFORMES LTDA EPP com a empresa em que trabalha e também da qual é sócia, sendo como se formassem um grupo; QUE até costumam brincar na empresa quando perguntam " e o grupo"; QUE desse " grupo" participam as empresas FIGUEIREDO JUNIOR, HM BAZONI, CASA DOS UNIFORMES e RETA COMERCIAL, quando havia algum rateio ou divisão era feito entre os três proprietários; QUE de fato as empresas formavam um grupo empresarial e combinavam quem iria ganhar as licitações e aquele que ganhasse dividia um percentual dos lucros com os demais; QUE quando participava empresas diversas, era feita uma renegociação na hora e às vezes até pagavam um dinheiro para que elas deixassem de participar; QUE nunca presenciou mas sabe que depois que eram vencidas as licitações havia pagamento de quotas as empresas desistentes.”

Em interrogatório judicial, a aludida ré afirmou que já participou como sócia “laranja” de uma empresa pertencente ao corréu Palmireno Figueiredo Meireles Junior, já falecido, conforme se extrai do excerto abaixo:

Eu entrei na empresa HM, eu fui convidada para ser sócia da empresa HM e acabou que eu não era sócia de verdade, porque quem comandava era o Júnior (...) eu continuei sendo funcionária, recebendo salário.[...]Sendo que em menos de três meses eu pedi pra sair, só que eu não tive êxito.

Ressaltou, ainda, que: “
Eu já tive que passar informação de valor de licitação que a gente
ia participar
para outra empresa (...)
o Palmireno falou o valor que eu podia chegar, e eu tinha que comunicar a essa outra empresa.”

Além disso, chama atenção o fato de que as empresas participantes do procedimento licitatório em análise foram a Casa dos Uniformes, pertencente ao réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e vencedora do certame, as dos demais réus e a empresa Eduardo Machado Baldi ME, desclassificada do processo licitatório, por não preenchimento de cláusula editalícia posteriormente inserida no instrumento convocatório, previamente conhecida pelos demais participantes, conforme se extrai do excerto da sentença condenatória, abaixo transcrito:

Outro aspecto que diferencia de forma relevante o presente processo em relação às demais ações penais correlatas diz respeito à existência de impugnação formal ao edital do Pregão Presencial n.º 051/2011, circunstância exclusiva desta ação penal.

Consta dos autos que a empresa Eduardo Machado Baldi ME, externa ao núcleo de empresas controladas pelo grupo investigado, apresentou impugnação administrativa ao edital, questionando, com base em fundamentos técnicos e jurídicos, a exigência de apresentação imediata de amostras e de laudo técnico expedido pelo INMETRO no ato de entrega das propostas. Essa cláusula, como demonstrado no curso da instrução, favorecia exclusivamente às empresas previamente ajustadas, que já detinham conhecimento antecipado da estrutura do edital e estavam preparadas para atender à exigência no tempo estipulado.

Tal impugnação foi sumariamente indeferida pela Administração, sem motivação substancial, e, na sequência, a empresa impugnante foi desclassificada, o que inviabilizou sua participação efetiva na fase de lances. A consequência direta foi que restaram, no certame, apenas as empresas vinculadas ao grupo investigado, o que reforça a conclusão de que o procedimento foi deliberadamente moldado para restringir a competitividade e excluir concorrentes reais.

Essa sequência de atos confere um grau de solidez fático-probatória, pois demonstra não apenas o conluio entre os participantes, mas também a existência de uma barreira externa real e documentada, imposta para impedir o ingresso de licitante legítimo.

A exclusão da única empresa, que não fazia parte do grupo fraudador, completou o cenário da simulação de disputa, tornando a aparência de concorrência pública meramente formal, já que todas as demais licitantes pertenciam ao mesmo arranjo.

Por sua vez, há no caderno processual provas oriundas de busca e apreensão realizada na residência do réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, que revelam a participação do corréu THIAGO BRUNELI PESSOA, que ao tempo da licitação, figurava como Assessor Especial de Gestão, interferindo diretamente no procedimento licitatório, conforme destacado na sentença objurgada:

De igual modo, as alegações defensivas formuladas por Thiago Bruneli Pessoa não merecem guarida. Diferentemente do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório revela que o Acusado não atuou como mero agente administrativo desvinculado da estrutura ilícita, mas desempenhou papel funcional e relevante na fase interna do procedimento licitatório, especialmente na etapa de formação dos preços e instrução do processo administrativo.

Nesta linha, restou demonstrado que dois dos orçamentos utilizados como parâmetro para a estimativa de preços da licitação foram obtidos diretamente por Thiago Bruneli junto a empresas ligadas ao núcleo criminoso — Aerton Jorge e Malharia Cristmara — esta última pertencente aos pais do corréu Luciano Moro Pignaton. A escolha direcionada dessas empresas para compor a pesquisa de preços comprometeu a isenção do processo e denota o desvio de finalidade desde a origem do certame, evidenciando, com isso, a manipulação deliberada para favorecer empresas previamente ajustadas.

Nesse contexto, torna-se evidente que o Acusado não atuou como um servidor público apartado das práticas irregulares, mas, sim, como peça indispensável ao funcionamento da engrenagem fraudulenta. Seu envolvimento na elaboração dos elementos técnicos essenciais ao certame — notadamente a estimativa de preços — foi determinante para o viciamento da licitação, o que, por si só, afasta qualquer alegação de ausência de dolo, irrelevância funcional ou fragilidade probatória.

Da mesma forma, consta dos autos a participação do corréu THIAGO MONTEIRO BONATTO na empreitada criminosa, na condição de pregoeiro, com comprovação de recebimentos reiterados de valores pelas empresas participantes do certamente, datados do ano de 2011 a 2013, cujo período compreende o do Pregão Presencial n. 051/2011, ora em análise.

Conforme destacado na sentença, a participação do supramencionado réu é inconteste, sendo determinante para “aprovação de cláusulas restritivas redigidas de forma direcionada, validação de uma disputa sabidamente simulada, habilitação de empresas coligadas entre si e atuação em sintonia com os beneficiários do esquema, em manifesta violação ao caráter competitivo do certame.”

Tal conclusão pode ser extraído também do depoimento prestado extrajudicialmente pela testemunha Ana Maria Dalvi Paraíso, à época secretária municipal de educação, senão vejamos:

“[Qual a sua função onde a senhora trabalhava no ano de 2011?] Eu era secretária municipal da Educação. [A senhora se lembra desse certame relacionado a uniforme de escola?] Não. Não lembro desse especificamente, não. [Mas, em relação ao certame de forma geral, como que funcionava a elaboração do termo de referência que é feito pela secretaria? Como que era redigido esse texto, as secretarias, as definições...? A senhora pode me dizer como que era feito?] A Secretaria de Educação fazia o termo de solicitação por meio do setor de departamento administrativo. Termo de referência, quantidade, né? Era feito na secretaria e enviado para a Secretaria de Planejamento. [A definição dos termos de características em relação à compra também era feita pela própria secretaria?] Também. Bastava o pedido. [A senhora tem conhecimento se o pregoeiro, depois que o termo de referência era encaminhado, tinha algum espaço ou autonomia para mudar alguma definição, característica, algum termo que constava no termo de referência?] Não. Não tinha, não. Pelo menos que eu tinha conhecimento, não. [A senhora sabe quem é o responsável por elaborar o edital?] Olha... era a Secretaria de Planejamento e Finanças. Passava tudo por lá. [O pregoeiro ficava dentro da secretaria?] Ficava. Se eu não me engano, sim.[Ele que é responsável por elaborar esse edital?] Não sei. [Mas era nessa secretaria que ele atuava, que era responsável pelo edital?] Sim.”

Ademais, oportuno destacar que, conforme consignado no julgamento da ação penal n. 0011989-84.2018.8.08.0030, o aludido corréu tinha relação próxima com os líderes da organização criminosa, conforme o depoimento prestado na esfera policial pela corré MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA, relativo ao pregão:

OUE sabe que tinha um pregoeiro de nome TIAGO BONATO, na Prefeitura de Linhares que era muito amigo de PALMIRENO, JOÃO RICARDO e EWERTON (...). QUE PALMIRENO ligava muito para TIAGO BONATO pregoeiro de Linhares na época; QUE nas licitações de Linhares eram feitos acordos que eram fechados na porta da prefeitura antes do pregão (...) QUE PALMIRENO, JOÃO RICARDO e EWERTON sempre viajavam juntos e acredita que eles tenham passado alguma especificação para elaboração do edital no ano de 2012 na Secretaria de Educação de Linhares (...).

Além disso, diferentemente do que pontua a defesa comum dos recorrentes THIAGO BRUNELI PESSOA e THIAGO MONTEIRO BONATTO, a despeito da ausência de juntada do procedimento licitatório, os autos evidenciam de forma expressa as empresas que participaram, em conluio, do ato, em especial, pelo do IP n. 027/2012, o que evidencia a presença de justa causa.

Por oportuno, colaciono excerto da manifestação da Procuradoria de Justiça:

Para refutar qualquer dúvida, basta compulsar os autos para verificar a materialidade documental do certame. A Ata 001 do Pregão Presencial nº 051/2011 encontra-se acostada às fls. 1353/1356 do arquivo em PDF de ID 14676938 (ID origem 34820596), documento este que identifica os participantes e os lances, permitindo o pleno exercício do contraditório. Da mesma forma, a própria denúncia (fls. 02/23 do 14676938 [ID origem 34820596]) faz remissão expressa aos volumes onde a documentação foi alocada. A alegação de que os documentos não estariam nos autos é infirmada pela própria sentença, que logrou êxito em cruzar os dados do manuscrito apreendido com a Ata do Pregão (fls. 1353/1356), demonstrando que o procedimento licitatório não apenas existe nos autos, como foi fundamental para o livre convencimento motivado do Juízo.

Quanto ao recorrente RONALDO PEREIRA, este figurava como sócio das pessoas jurídicas LUMA CONFECÇÕES e ZOOMANIA INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA EPP, empresas com endereços idênticos apontados, participando do esquema de partilha de cotas nos procedimentos licitatórios, consoante se depreende da decisão combatida:

Por fim, também não merece acolhimento a tese defensiva apresentada por Ronaldo Pereira. Tal pois a alegação de que a denúncia seria lacônica e não individualizaria adequadamente sua conduta mostra-se absolutamente improcedente. Pelo contrário, a peça acusatória descreve, de forma clara e objetiva, seu vínculo com empresas utilizadas no esquema, como a Luma Confecções e a Nativa Indústria Têxtil, cujos nomes aparecem reiteradamente em documentos apreendidos, associados a valores e anotações de rateio.

Cabe frisar que o fato de Ronaldo figurar como representante de empresas como Luma Confecções e Nativa Indústria Têxtil, ambas citadas em documentos apreendidos durante a investigação (inclusive com registros de valores atribuídos ao seu nome), demonstra sua vinculação ao núcleo operacional do esquema.

De igual forma à alegação precedente de corréu, a afirmativa de que os documentos apreendidos são "meros rascunhos", sem comprovação de autoria ou valor probatório, ignora o contexto probatório amplo em que tais documentos se inserem. Como antecipado, os manuscritos foram apreendidos nas residências de membros centrais do grupo (Palmireno, João Ricardo e Ewerton), e estabelecem uma rede de distribuição de lucros entre os participantes. Em diversos desses registros, o nome "Ronaldo" aparece vinculado a valores em reais, em associação com os demais investigados, o que reforça sua adesão ao pacto delitivo.

Por sua vez, figurava a recorrente ALBA LILIAM LIMA MEIRELES, irmã do corréu PALMIRENO JUNIOR (já falecido), como sócia “laranja” da empresa MB Comércio de Papelaria e Utilidades Ltda, utilizava para fraudar o caráter competitivo da licitação.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença guerreada, que traduz com clareza a participação da aludida recorrente na empreitada criminosa:

Outrossim, a alegação da Defesa da Ré Alba de que a empresa MB Comércio de Papelaria e Utilidades Ltda participou de forma legítima do Pregão 051/2011 e que sua ausência de lances se deu por motivos técnicos não encontra respaldo nos autos, que demonstram que a referida empresa estava vinculada ao núcleo empresarial liderado por Palmireno Figueiredo Meireles Júnior, irmão da Acusada, e atuava de forma coordenada para simular competição e legitimar o certame previamente ajustado.

Ainda que a MB Comércio não tenha apresentado lances efetivos no pregão, sua simples presença no certame, com proposta artificial, serviu ao propósito criminoso de criar uma falsa percepção de pluralidade concorrencial, contribuindo, dessa maneira, para encobrir o conluio estabelecido entre os licitantes do cartel.

Como já explicitado em linhas prístinas, a configuração do crime do art. 90 da Lei 8.666/93 independe da efetiva apresentação de lances ou do recebimento do objeto licitado, bastando a adesão ao ajuste ou expediente destinado a frustrar a competitividade.

A alegação de que a empresa MB Comércio de Papelaria e Utilidades Ltda possuía atividade regular e atuação legítima no mercado não elide sua responsabilização penal no caso concreto visto que a tipicidade da conduta não decorre da natureza formal da empresa, mas da destinação dolosa conferida à sua atuação no certame. É plenamente possível — e juridicamente reconhecido — que empresas com aparente regularidade sejam utilizadas como instrumento de fraude, com o objetivo de conferir verniz de legalidade a esquemas ilícitos previamente ajustados.

Além disso, a inexistência de interceptações telefônicas ou de menções nominais à Acusada Alba em declarações de terceiros não é suficiente para afastar sua responsabilidade penal, mormente diante do conjunto probatório robusto e convergente que delineia sua participação funcional no esquema.

Como se sabe, a prova da adesão ao conluio pode se fundar em elementos documentais, circunstanciais e comportamentais, desde que consistentes, como no presente caso, em que há vínculo familiar direto com o líder do grupo, compartilhamento de estrutura logística e evidência de atuação coordenada no certame.

Ademais, conforme extraído do Inquérito Policial 027/2012, presidido pela NUROC, é possível verificar que a recorrente ALBA LILIAM LIMA MEIRELES outorgou procuração para a sócia “laranja” de seu irmão (corréu PALMIRENO JUNIOR - já falecido), também corré e ora recorrente MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA, para participar da licitação, senão vejamos:

Quanto a "CIA DO PAPEL"-MB COMÉRCIO E UTILIDADES LTDA-ME (CNPJ N 39.331.962/0001-69), verificamos que esta empresa, por meio de sua sócia ALBA LILIAM LIMA MEIRELES, nomeou como sua procuradora a nacional MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA, a qual fazendo uso dos poderes que lhe foram conferidos apresentou declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação, para concorrer ao presente procedimento licitatório. Consta dos autos a apresentação de proposta assinada por MARCELA CHRISTINA, representando a empresa CIA DO PAPEL Como mencionado nesta peça de informação MARCELA CHRISTINA, integra a quadrilha investigada de fraudar concorrência dos processos licitatórios, sendo sócia da empresa HM BAZONI LTDA EPP, empresa esta que também é usada pelos investigados nas fraudes perpetradas. Desta forma, observa-se indícios de que a empresa CIA DO PAPEL também integra o grupo de empresas usadas no esquema investigado.

Do mesmo modo, ainda que a defesa do corréu LUCIANO MORO PIGNATON, sócio da empresa Gol Sports Indústria de Confecções de Uniformes Ltda- EPP, sustente a tese absolutória, há documentos apreendidos (e-mails impressos), que comprovam o diálogo firmado entre ele e o corréu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, relativamente a acerto de valores (fls. 269 e ss) datados do ano de 2011, o que revela a presença de provas seguras quanto a sua participação de conluio com a finalidade de frustrar o Pregão Presencial ora em análise.

Embora tais valores sejam apontados pelo corréu LUCIANO MORO PIGNATON como decorrentes de tratativas de venda de material entre concorrentes, tal afirmativa não se encontra provada nos autos.

Por oportuno, colaciono excerto da sentença objurgada que aponta a participação efetiva do aludido recorrente desde o momento da confecção dos orçamentos relativa ao pregão ora em análise, senão vejamos:

A inovação reside no fato de que, neste processo, a instrução revelou que um dos orçamentos utilizados para compor o preço de referência do Pregão Presencial nº 051/2011 foi emitido por empresa pertencente aos pais de Luciano Moro Pignaton, réu nesta ação penal. Essa vinculação familiar direta entre os emissores do orçamento e um dos integrantes do grupo criminoso não havia sido apontada expressamente nas demais ações.

Na espécie, contudo, a prova é nominal, objetiva e documental, o que reforça a percepção de que os parâmetros utilizados pela Administração Pública já estavam viciados antes mesmo da publicação do edital, afastando, assim, qualquer presunção de boa-fé na formação do preço de referência. Ao lado da proposta da Malharia Cristmara — empresa pertencente aos pais do Réu — foi utilizado mais um orçamento, igualmente oriundo de empresa com histórico de vínculo com o grupo, o que comprova que a manipulação da licitação teve início já na fase preparatória, com o controle dos insumos técnicos que balizaram o certame.

Esse elemento probatório exclusivo - não enfrentado nas demais sentenças por inexistência de documentação equivalente -, justifica a abordagem autônoma nesta decisão, sem prejuízo da unidade do contexto fático-jurídico que conecta todas as ações. A existência deste vínculo familiar, diretamente identificado e documentalmente comprovado, aproxima ainda mais os beneficiários finais da fraude dos atos administrativos internos, ampliando o grau de reprovabilidade das condutas praticadas e elevando o nível de sofisticação do ajuste fraudulento.

Dessa forma, além da simulação de lances e da divisão de lucros já identificadas nas demais ações penais, o contingente probatório reunido nestes autos demonstra que, no caso, a fraude foi meticulosamente estruturada desde os atos preparatórios da licitação, com controle deliberado da fase de orçamentos por meio de empresas vinculadas aos próprios réus — o que torna ainda mais evidente a intenção de frustrar o caráter competitivo do certame.

Assim, os elementos constantes nos autos demonstram um esquema de pagamento de propinas e partilha de ganhos ilícitos, o que estabelece um ciclo de financiamento do grupo criminoso com o intuito de preservar o domínio sobre os processos licitatórios.

Essa conclusão é confirmada por diálogos interceptados e trocas de e-mails entre os réus, ora recorrentes, que abrangem períodos anteriores e posteriores aos fatos investigados. Nesses registros, fica comprovado o planejamento articulado entre eles, o qual incluía desde pagamentos de pessoas ligadas ao quadro da Administração Pública, até a distribuição dos ganhos ilícitos entre os participantes do esquema.

Oportuno ressaltar que a documentação acostada aos autos, em especial a apreendida na residência do réu JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES revela-se, com os demais elementos de provas, suficiente para corroborar a condenação dos réus, sendo desnecessária a realização de perícia grafotécnica, já que inúmeros documentos referem-se a arquivos impressos.

Nesse diapasão, é possível verificar a participação ativa dos réus LUCIANO MORO PIGNATON, THIAGO BRUNELLI PESSOA, THIAGO MONTEIRO BONATTO, RONALDO PEREIRA, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES, EWERTON GLADSTONE LYRA, MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA e ALBA LILIAM LIMA MEIRELES, com intuito de frustrar o caráter competitivo do procedimento licitatório, e de obterem “vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação”.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO: (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

CRIME SEDIADO NO ARTIGO 90 DA LEI Nº 8.666/93:

Primeira fase da dosimetria:

As respectivas defesas pugnam pelo redimensionamento da pena-base.

Infere-se da sentença objurgada que a magistrada de origem exasperou a pena basilar de todos os réus, relativamente ao crime previsto no artigo 90 da Lei n. 8.666/93, em 10 meses de detenção e 6 dias-multa, em razão da premeditação do crime e da estrutura complexa montada para a promoção de fraudes aos procedimentos licitatórios, o que revela a exacerbada reprovabilidade da conduta, além das circunstâncias negativas do crime.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese Repetitiva n. 1.318, segunda a qual: “1. A premeditação autoriza a valoração negativa da circunstância da culpabilidade prevista no art. 59 do Código Penal, desde que não constitua elementar ou seja ínsita ao tipo penal nem seja pressuposto para a incidência de circunstância agravante ou qualificadora; 2. A exasperação da pena-base pela premeditação não é automática, reclamando fundamentação específica acerca da maior reprovabilidade da conduta no caso concreto.”

Ademais, a aludida Corte de Justiça tem decidido que “[a] aferição das circunstâncias do crime, que constituem circunstâncias judiciais objetivas e se referem ao modo de execução, deve levar em conta a gravidade do delito, evidenciada pelos instrumentos e meios utilizados e pelas condições em que se deu a prática delitiva, ou seja, demanda a análise da intensidade da lesão causada pela conduta delitiva, motivo pelo qual, somente se há extrapolação dos limites do resultado previstos pelo tipo penal, referida circunstância judicial deve ser valorada negativamente.” (...). (STJ - AgRg no HC: 637676 MS 2020/0349431-2, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 21/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2021).

Nesse contexto, as provas coligidas revelam que em vários procedimentos licitatórios, incluindo o ora em análise, os réus atuaram de forma antecipada, com a criação prévia de pessoas jurídicas e utilização de “laranjas”, para frustrar o certamente, com distribuição prévia de lotes, o que autoriza o recrudescimento da pena basilar, nos exatos termos da sentença.

Devo consignar que, após análise reflexiva sobre o tema, após o voto de minha Relatoria proferido na ação penal n. 0011989-84.2018.8.08.0030, além dos demais elementos contidos neste caderno processual, verifico que o modo de execução do crime revela fundamento idôneo para exasperar a pena-base no tocante às circunstâncias do crime, pois alheias à motivação para a intensificação da reprovabilidade da conduta.

Mantida, portanto, as respectivas penas-bases, nos exatos termos da sentença objurgada.

Segunda fase da dosimetria:

Não houve insurgência específica das respectivas defesas quanto à segunda fase do processo dosimétrico, não sendo oportuno o reconhecimento de circunstâncias atenuantes, nem agravantes.

Importante destacar que foi devidamente reconhecida a atenuante da confissão espontânea relativamente à recorrente MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA.

Mantida, portanto, as respectivas penas intermediárias.

Terceira fase da dosimetria:

A defesa dos réus THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA alegam que a sentença objurgada deixou de reconhecer a causa de diminuição da pena prevista no artigo 29, §1º do Código Penal.

Diferentemente do que apontado pela defesa, a participação dos aludidos réus na associação era relevante, tendo sido já destacado neste voto que THIAGO BRUNELI PESSOA, na condição de Assessor Especial de Gestão e THIAGO MONTEIRO BONATTO como pregoeiro do certame, foram essenciais para a empreitada criminosa.

Conforme destacado na sentença, a participação do THIAGO MONTEIRO BONATTO é inconteste, sendo determinante para “aprovação de cláusulas restritivas redigidas de forma direcionada, validação de uma disputa sabidamente simulada, habilitação de empresas coligadas entre si e atuação em sintonia com os beneficiários do esquema, em manifesta violação ao caráter competitivo do certame.”

Por sua vez, aponta o decisum objurgado, que o recorrente THIAGO BRUNELI PESSOA, “desempenhou papel funcional e relevante na fase interna do procedimento licitatório, especialmente na etapa de formação dos preços e instrução do processo administrativo.”

Portanto, é de rigor a manutenção do processo dosimétrico do crime sediado no artigo 90 da lei n. 8.666/93, contido na sentença objurgada.

III. DAS ABSOLVIÇÕES AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 333, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL (pretensão formulada pelas defesas de JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA) E AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 317, §1º, DO CÓDIGO PENAL (pretensão formulada pelas defesas de THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA):

As defesas dos recorrentes JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA pugnam pelas respectivas absolvições do crime sediado no artigo 333, parágrafo único, do Código Penal.

Por sua vez, a defesa dos recorrentes THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELI PESSOA requerem as respectivas absolvições do crime previsto no artigo 317, §1º, do Código Penal.

Sem razão.

O crime de corrupção ativa, previsto no artigo 333 do Código Penal, consiste no ato de oferecer, vantagem, qualquer tipo de benefício ou satisfação de vontade, que venha a afetar a moralidade da Administração Pública. Só se caracteriza quando a vantagem é oferecida ao funcionário público.

A consumação do crime do referido crime, por ser de natureza formal, ocorre no momento exato em que o agente oferece a vantagem indevida a um funcionário público, sendo irrelevante se a vantagem é efetivamente obtida ou não.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que "[o] delito de corrupção ativa, por se tratar de crime formal, prescinde da efetiva obtenção da indevida vantagem para sua consumação.” (AgRg no HC n. 703.604/PE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Por sua vez, segundo o Supremo Tribunal Federal, “[i]ndependentemente do modo de execução ou modalidade da conduta perpetrada, o crime de corrupção passiva é de natureza formal, de consumação instantânea, configurando o recebimento da vantagem indevida mero exaurimento da prática ilícita.” (STF - RHC: 181566 PR, Relator.: Min . EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-08-2024 PUBLIC 22-08-2024).

Fixadas essas premissas, conforme já evidenciado neste voto, infere-se dos documentos acostados nos autos, que os réus PALMIRENO FIGUEIREDO MEIRELES JUNIOR (já falecido), JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA, agiam em conjunto, por intermédio de suas suas próprias empresas e as constituídas em nome de “laranjas”, com intuito de frustrar o caráter competitivo das licitações.

Para alcançar tal intento, os recorrentes partilhavam os lucros das licitações previamente fraudadas, com auxílio dos recorrentes recorrentes THIAGO MONTEIRO BONATTO, que atuava na condição de leiloeiro e de THIAGO BRUNELLI PESSOA, na condição de Assessor Especial de Gestão do Departamento de Licitações, Compras e Contratos do Município de Linhares.

Infere-se dos autos que, em razão do aditivo contratual ao Edital 051/2011, foi destinado o pagamento da quantia de R$ 3.000,00 ao recorrente THIAGO MONTEIRO BONATTO, em 06/11/2011.

Ademais, ao aludido recorrente, foi destinado a quantia de R$15.000,00, em 02/10/2012.

Na mesma data, o recorrente THIAGO BRUNELLI PESSOA, recebeu a quantia de R$ 10.000,00.

Vale consignar que o referido recorrente, na condição de Assessor Especial da municipalidade, foi determinante para os inúmeros aditivos contratuais oriundos da licitação fraudada, ora em análise.

É relevante citar um trecho da sentença que evidencia o envolvimento de líderes da organização, JOÃO RICARDO HERPIS GONÇALVES e EWERTON GLADSTONE LYRA, em conluio com os servidores públicos THIAGO MONTEIRO BONATTO e THIAGO BRUNELLI PESSOA. Juntos, esses indivíduos manipularam o procedimento licitatório em questão, mediante a prática de pagamento/recebimento de valores.

Veja-se:

Os referidos registros manuscritos foram localizados em endereços vinculados ao núcleo empresarial do esquema criminoso, especificamente nas dependências de Palmireno, João Ricardo e Ewerton, e seguem um mesmo padrão gráfico, lógico e semântico de repartição de valores ilícitos entre os envolvidos.

Nessas planilhas, os nomes e apelidos dos réus aparecem acompanhados de valores monetários, sendo a expressão “THIAGO LINHARES” nitidamente vinculada ao pregoeiro do Município de Linhares à época dos fatos — função que era exercida exclusivamente por Thiago Monteiro Bonatto.

Além dos elementos já destacados, é oportuno ressaltar que os vínculos entre o pregoeiro e os líderes do esquema fraudulento não são conjecturas isoladas. Em depoimento prestado no Inquérito Policial nº 27/2012 — cuja prova emprestada integra os autos —, a corré Marcela Bazoni Mota descreveu, com detalhes, a proximidade entre Thiago Bonatto e os integrantes do núcleo empresarial, mencionando, inclusive, que havia intensa comunicação entre eles às vésperas dos certames e que os entendimentos ocorriam informalmente nas imediações da própria prefeitura. Referiu-se ao pregoeiro como pessoa de confiança de Palmireno e João Ricardo, com quem mantinha relações próximas e frequentes deslocamentos conjuntos.

(...)

Quanto ao Réu Thiago Bruneli Pessoa, a sua defesa afirma que não houve ato funcional ilícito ou prova de recebimento de vantagem, o que igualmente não se ancora no conjunto fático-probatório.

Importa destacar que o cargo por ele exercido não era de natureza meramente burocrática, como faz crer a defesa. Ao contrário, era ele responsável por instruir os processos administrativos das licitações, encaminhar os autos entre as secretarias, controlar orçamentos, emitir autorizações de fornecimento e encaminhar aditivos para análise jurídica e assinatura, funções estas que, embora não estivessem no ápice da hierarquia decisória, exerciam papel funcional estratégico na engrenagem administrativa, sendo fundamentais para dar aparência de legalidade ao esquema.

Como já afirmado, a corrupção passiva qualificada prescinde da demonstração do efetivo recebimento da vantagem, bastando que o agente tenha aceitado ou solicitado a promessa de benefício ilícito para exercer, retardar ou omitir ato de ofício. No caso de Thiago Bruneli, há nos autos registros inequívocos de que seu nome aparece como destinatário de valores ilícitos atribuídos ao contexto do certame fraudado, de modo que sua responsabilização criminal se impõe.

Portanto, os verbos dos tipos penais sediados nos artigos 333, parágrafo único, e 317, §1º, ambos do Código Penal, foram devidamente evidenciados, razão pela qual a manutenção da condenação nos exatos termos é medida que se impõe.

De igual modo, irretocável o processo dosimétrico dos referidos crimes supramencioandos.

As respectivas penas basilares foram exasperadas, em razão dos vetores negativos culpabilidade e circunstâncias do crime.

Na segunda fase artigos 333, parágrafo único, e 317, §1º, ambos do Código Penal, não foram evidenciadas circunstâncias agravantes e atenuantes.

Por sua vez, no que se refere ao crime de corrupção ativa, na terceira fase da dosimetria foi reconhecida acertadamente a majorante sediado no parágrafo único, do artigo 333, do Código Penal, e, posteriormente, aplicado o regramento da continuidade delitiva.

Da mesma forma, quanto ao crime de corrupção passiva, foi aplicada a majorante do artigo 317, §1º do Código Penal.

Mantido, portanto, o processo dosimétrico.

IV. DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS: (pretensão formulada pelas respectivas defesas):

As defesas buscam, ainda, a exclusão ou a readequação do montante da condenação referente à indenização por danos morais coletivos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou a compreensão no seguinte sentido:

(...).

2. O dano moral coletivo é categoria autônoma de dano extrapatrimonial, a qual não representa a soma dos danos morais individuais e não exige comprovação do dano à coletividade, por ser presumido. Nessa toada, o dano moral coletivo não depende de prova da dor, do sofrimento ou do abalo psicológico dos indivíduos que compõem a comunidade.

3. Ainda que se reconheça que "o dano moral coletivo é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera constatação da prática de conduta ilícita que, de maneira injusta e intolerável, viole direitos de conteúdo extrapatrimonial da coletividade, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral" (REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018), ele se restringe às hipóteses em que configurada grave ofensa aos valores e direitos essenciais da sociedade, sob pena de sua banalização e desvirtuamento.

4. Segundo a jurisprudência do STJ, configura-se dano moral coletivo, dentre outras, nas seguintes hipóteses: ofensa à dignidade de crianças e adolescentes por quadro de programa televisivo (REsp n. 1.517.973/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 16/11/2017, DJe de 1/2/2018); exibição de filmes não recomendados para menores de 18 anos em horário diverso da classificação indicativa (REsp n. 1.840.463/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/11/2019, DJe de 3/12/2019); atendimento bancário inadequado a pessoas com dificuldade de locomoção (idosos, pessoas com deficiência física e gestantes), obrigadas a subir lances de escadas em agência bancária (REsp n. 1.221.756/RJ, relator Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 2/2/2012, DJe de 10/2/2012); lesão ao meio ambiente por supressão de vegetação nativa, isto é, desmatamento (REsp n. 2.200.069/MT, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025; REsp n. 1.989.778/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023); alienação de terrenos em loteamento irregular, com a veiculação de publicidade enganosa a consumidores de baixa renda (REsp n. 1.539.056/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/4/2021, DJe de 18/5/2021); dano moral coletivo no processo penal, por prática de ato ilícito com grave ofensa à moralidade pública ou com desrespeito aos princípios de observância obrigatória no âmbito da Administração Pública, com a intenção de satisfazer interesses pessoais (REsp n. 2.018.442/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023); exploração comercial de "jogo de azar", qual seja, bingo (REsp n. 1.567.123/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/6/2016, DJe de 28/8/2020); vício de quantidade e de informação na venda de sardinha enlatada em conserva (REsp n. 1.586.515/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 29/5/2018); revendedor de combustível automotivo que pratica a conduta denominada "infidelidade de bandeira", ou seja, o ato de ostentar marca comercial de uma distribuidora e, não obstante, adquirir e revender produtos de outras (REsp n. 1.487.046/MT, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 16/5/2017); venda de combustível adulterado (AgRg no REsp n. 1.529.892/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 13/10/2016); veiculação de propaganda de cigarro na televisão (REsp n. 1.101.949/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 10/5/2016, DJe de 30/5/2016); comercialização de leite com vício de qualidade (AgRg no REsp n. 1.283.434/GO, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 7/4/2016, DJe de 15/4/2016; AgInt no AREsp n. 1.343.283/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2020, DJe de 19/2/2020); prestação deficiente de serviço de telefonia (AgRg no REsp n. 1.485.610/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 18/2/2016, DJe de 29/2/2016; EDcl no AgRg no REsp n. 1.526.946/RN, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015; REsp n. 1.291.213/SC, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 30/8/2012, DJe de 25/9/2012); prestação inadequada de serviço de iluminação pública (AgRg no REsp n. 1.541.563/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 8/9/2015, DJe de 16/9/2015); descumprimento de dever legal por instituição financeira obrigada a adotar o método braille nos contratos bancários de adesão celebrados com pessoa portadora de deficiência visual (REsp n. 1.315.822/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/3/2015, DJe de 16/4/2015); irregularidade no fornecimento de água potável encanada (REsp n. 1.820.000/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 11/10/2019).

5. Vê-se que é reiterado o entendimento de que o dano moral coletivo ficará caracterizado se ocorrer lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração for injusta e intolerável, para que o instituto não seja tratado de forma trivial, notadamente em decorrência de sua repercussão social.

(...).

(AgInt no REsp n. 1.848.926/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 22/12/2025).

Em outras palavras, o dano moral coletivo é distinto dos atributos individuais e se configura in re ipsa. Isso significa que não se exige a prova de prejuízo ou abalo moral. Para sua caracterização, basta a ocorrência de uma lesão injusta e intolerável a valores essenciais da sociedade.

Fixada essa premissa, consta da sentença objurgada que os réus foram condenados individualmente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00, a título de danos morais coletivos.

A despeito da insurgência das respectivas defesas, é forçoso concluir que a prática delitiva dos réus, no tocante à frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório com o fim de obter vantagem, no caso econômica, resvala na lisura do certame e afronta aos postulados da legalidade e da impessoalidade, o que autoriza a fixação de valores a título de danos morais coletivos, devidamente requeridos e quantificados, cumprindo assim a função pedagógica e dissuasória contra práticas semelhantes.

V. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E ISENÇÃO DE CUSTA PROCESSUAIS (pretensão formulada pela defesa de MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA):

A defesa de MARCELA CHRISTINA BAZONI MOTA pugna pela concessão da gratuidade da justiça e isenção de custas processuais.

Contudo, conforme jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, tais pretensões devem ser formuladas perante o Juízo competente,
in casu
, o da Execução Penal.

Por oportuno, vide: TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 50009419020248080011, Relator.: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, 1ª Câmara Criminal. Data 05/05/2025 e TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 09071137620098080030, Relator.: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal. Data 02/04/2025.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente relatora para negar provimento aos recursos.